Tribunal: TJES
Processo: 5000078-28.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000078-28.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELLA SUELLEN MILAGRE DE ASSIS e outros
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). OS AUTORES ALEGAM QUE EFETUARAM UMA COMPRA DE UMA CAMA BOX NO DIA 13/08/2020 NO SITE DA REQUERIDA, NO VALOR DE R$424,00 DIVIDIDO EM 07 PARCELAS. INFORMAM QUE NO DIA 15/10/2020 O PEDIDO FOI CANCELADO PELA REQUERIDA, TENDO OS AUTORES SOLICITADO O ESTORNO DO VALOR. E QUE EM NOVEMBRO DE 2020 O VALOR FOI ESTORNADO. PORÉM AS PARCELAS NO VALOR DE R$60,58 CONTINUARAM A SER COBRADAS MENSALMENTE. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO DOBRO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. (2). SENTENÇA. DECRETADA A REVELIA DA REQUERIDA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). CONTRARRAZÕES DA RÉ, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). OS AUTORES ALEGAM QUE OS VALORES DAS PARCELAS FORAM COBRADOS INDEVIDAMENTE, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO PEDIDO. OCORRE QUE A RÉ REALIZOU O ESTORNO DO VALOR INTEGRAL DO PRODUTO, OU SEJA, R$424,00. PORÉM OS AUTORES AINDA NÃO HAVIAM QUITADO TODAS AS PARCELAS NO MOMENTO NO QUAL OCORREU O ESTORNO. PORTANTO, A COBRANÇA DAS PARCELAS ERA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE DEVE SER INTEGRALMENTE MANTIDA. (6). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.